Tribunal: TJDFT
Processo: 0703652-39.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE MIGRAÇÃO PARA PLANO CONGÊNERE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré QUALICORP ADMINISTRADORA em face da sentença que a condenou, juntamente com a SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, "a promover a migração da autora para plano de saúde, individual ou familiar, com cobertura assistencial equivalente às condições oferecidas no plano original, mediante a contraprestação do pagamento das mensalidades, sem qualquer período de carência, sob pena de fixação de multa diária". Em seu recurso, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que é responsável apenas pela gestão administrativa e pela intermediação da contratação do plano de saúde. Pede o afastamento da obrigação de fazer que lhe foi imposta. Alternativamente, pugna pela improcedência dos pedidos formulados na exordial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65526549). Preparo regular (ID 65526550 a 65526553). Contrarrazões juntadas (ID 65526563).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade passiva, conforme a Teoria da Asserção, é verificada tão somente com base nos argumentos deduzidos na petição inicial, de maneira que, constatada a existência de pertinência subjetiva da administradora de benefícios com os fatos que lhe são imputados na petição inicial, impõe-se o reconhecimento de sua legitimidade para a causa. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), conforme Súmula 608 do eg. STJ: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Além disso, por se tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei 9.656/98.
5. Consoante o art. 1o da Resolução n. 19/1999 do Conselho Suplementar de Saúde, na hipótese de cancelamento de plano de saúde coletivo pela administradora, deve ser disponibilizado plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar similar, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.
6. Do contexto fático e probatório dos autos, verifica-se que houve cancelamento unilateral do plano de saúde da parte autora, administrado pela recorrente, o que ensejou a sua busca por outro plano de saúde com os serviços similares ao contratado sem a necessidade de cumprir novo prazo de carência. Entretanto, ao localizar o referido plano de saúde, também administrado pela recorrente, não conseguiu a pretendida migração.
7. É assegurado à operadora do plano e à administradora o cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, porém deverá ser observado o disposto pela Lei 9.656/98, que estabelece e assegura ao beneficiário do plano de saúde coletivo a manutenção da condição de segurado, mediante migração para plano individual ou familiar em caso de cancelamento ou encerramento, sem necessidade de observância de nova carência. Dessa forma, diante da ausência de disponibilização de migração de plano de saúde similar sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, vislumbra-se falha na prestação de serviço. (Acórdão 1826750, 07458229620238070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada)
8. Tanto a empresa administradora de benefícios quanto a operadora do plano de saúde são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao beneficiário do plano por falha na prestação de serviço. Isso porque se aplicam as regras previstas no art. 34 do Código de Defesa do Consumidor.
9. A ré faz parte da cadeia de consumo e aufere lucro com a prestação de serviço. Conforme o art. 7o, parágrafo único, e o art. 25, § 1o, do CDC, todos os fornecedores envolvidos na cadeia de produção ou prestação de serviços respondem de forma solidária e objetiva em relação aos prejuízos causados ao consumidor. Assim, a recorrente também deve responder pela obrigação de fazer imposta na sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. Tendo em vista a nomeação de advogado dativo para fins de apresentação das contrarrazões recursais, necessária se faz a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: "I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso". No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixa-se os honorários, devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) à advogada dativa da parte autora, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos
12. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.